Tribunal: STF
Processo: ARE 1541485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



     Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA IMPROCEDENTE. SENTENÇA PENAL CONDENATORIA. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI E EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Sendo taxativas as hipóteses de revisão criminal, incabível o reexame do julgado quando demonstrada mera intenção do postulante em obter nova apreciação das matérias decididas, eis que a revisão criminal não se presta como espécie de segunda apelação. 2. O julgado improcedente na ação civil pública necessariamente não vincula a mesma solução no que tange ao feito criminal, tampouco induz ao afastamento da perda do cargo público, tendo em conta o princípio da independência entre as esferas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Decido.  



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo se depreende, após ser condenado no primeiro grau, a Oitava Turma desta Corte, no julgamento da ACR n. 0006258- 08.2009.404.7002/PR, por maioria, negou provimento ao recurso do réu, mantendo hígida a solução condenatória pelo art. 318, do CP. A sanção foi estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão unitária de 01 (um) salário mínimo. Foi mantida a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 100 (cem) salários mínimos. Manteve, ainda, a perda do cargo público, na forma do art. 92, inc. I, do Código Penal. (...) Controverte-se, em apertada síntese, quanto aos efeitos da existência de decisões contraditórias prolatadas em diferentes esferas (ação de improbidade administrativa versus ação penal) de apuração dos fatos ora discutidos, objetivando, assim, a prevalência da solução mais benéfica ao requerente. (...) Primeiramente, digno de nota referir que a revisão criminal não se presta como sucedâneo recursal, hábil a reavaliar amplamente os fatos, as provas e o Direito que levou à condenação criminal, tampouco, quando, na espécie, não se verifica qualquer mácula ao julgado. Por certo, a coisa julgada é lastro para a segurança jurídica, evitando que os fatos sejam indefinidamente discutidos, como na hipótese. Importa asseverar também que o fato de haver uma decisão favorável ao requerente na esfera cível não prejudica, de per se, o resultado de uma ação na seara penal. Ou seja, o julgado improcedente na ação civil pública n. 5009236-62.2012.4.04.7002/PR necessariamente não vincula a mesma solução no que tange ao feito criminal, tampouco induz ao afastamento da perda do cargo público, tendo em conta o princípio da independência entre as esferas. (...) Na hipótese vertente, o juízo cível, em 1a instância, ao avaliar a prova coligida ao feito, firmou as mesmas conclusões da esfera penal, concluindo que o Requerente, efetivamente, tentou intervir na atuação de servidores da RFB durante fiscalização de caminhão carregado de cigarros, no intuito de assegurar o sucesso do delito praticado pelo motorista do veículo. Somente em razão do apelo, nesta Corte, o Julgador, compartilhando do entendimento de que, de fato, os elementos colacionados apenas 'sugeririam' a prática de ato ímprobo, considerou que o conjunto probatório não corroboraria os atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei 8.429/92. (...) De outro lado, na esfera penal, buscando, em última análise, a verdade real - objetivo fulcral do processo penal, seja pelas conclusões firmadas no 1° grau, seja pela manutenção da solução condenatória em 2° grau, concluiu se estar provada a existência do fato, bem como a flagrante concorrência do réu para a infração penal. Ou seja, ambos os sistemas espelham jurisdições próprias e autônomas, processando-se em apartado e, possibilitando, inclusive, que a investigação se processe nas respectivas ações, avaliando a produção da prova e sopesando os elementos que julgam imprescindíveis ao seu mister. De tal sorte, possível chegar-se a conclusões diversas, como na hipótese, em que distintas provas foram produzidas e submetidas a diversos julgadores - tanto que Embargos Infringentes foram apreciados pela 4a. Seção - sempre respeitado o devido processo legal.(...) Na esfera penal, considerou-se que o depoimento de Egídio Davies, aliado (a) à pronta comunicação ao Departamento de Polícia Federal; (b) aos demais testemunhos; (c) ao fato de o requerente estar de folga no dia dos fatos e, mesmo com a suposta animosidade entre eles, ter alegado prestar auxílio a Egídio; (d) aos registros do SINIVEM, donde se extraiu que, na data do fato, o veículo do requerente passou pelo posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu/PR, apenas 02 (dois) minutos e alguns segundos antes da carreta apreendida, indicando típica atividade de 'batedor' da carga; (e) à provável intervenção feita por Cristina Aparecida Marins Campos, no apartamento de Marcos Antônio Camargo, antes do cumprimento de mandado de busca e apreensão, evidenciavam a sua participação no ilícito, ensejando a desconsideração de eventual desentendimento entre a testemunha e o requerente. Ressalto que, em nenhum momento, se concebeu que o in dubio pra reo não deveria ser aplicado em casos de dúvida quanto a fato relevante. Todavia, no caso em apreço, através de percuciente valoração dos elementos de prova, acima de qualquer dúvida razoável, entendeu o Colegiado que não era caso de absolvição, tampouco de afastamento da pena de perdimento do cargo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante alega, em síntese, que “para impugnar adequadamente os fundamentos de aludida decisão, de maneira concreta e específica, nos termos da jurisprudência desta Corte Suprema, é preciso que se indique qual o dispositivo específico da legislação infraconstitucional”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 02 de abril de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente